Tribunal: TJSP
Processo: 2165927-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ESCASSEZ FINANCEIRA. Indeferimento ao pedido de justiça gratuita. Decisão mantida ante a falta de comprovação da escassez financeira da agravante. Provas documentais que comprovam a existência de elementos concretos que não se coadunam com a gratuidade judiciária. Recurso não provido.

CUSTAS – TAXA JUDICIÁRIA – Pretensão ao

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ESCASSEZ FINANCEIRA. Indeferimento ao pedido de justiça gratuita. Decisão mantida ante a falta de comprovação da escassez financeira da agravante. Provas documentais que comprovam a existência de elementos concretos que não se coadunam com a gratuidade judiciária. Recurso não provido.

CUSTAS – TAXA JUDICIÁRIA – Pretensão ao recolhimento das custas ao final do processo – Inadmissibilidade – Situação em que a agravante não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei 11.608/03 – Rol do artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003 taxativo – Ausência de comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165927-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI, é agravado CARLOS ROGÉRIO DE
ALMEIDA ESTEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165927-86.2020.8.26.0000 -Voto no 34.545 - rtt
2
VOTO No: 34.545
AGRV.No: 2165927-86.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELLI
AGDO. : CARLOS ROGÉRIO DE ALMEIDA ESTEVES
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ESCASSEZ FINANCEIRA.
Indeferimento ao pedido de justiça gratuita. Decisão mantida ante
a falta de comprovação da escassez financeira da agravante.
Provas documentais que comprovam a existência de elementos
concretos que não se coadunam com a gratuidade judiciária.
Recurso não provido.
CUSTAS TAXA JUDICIÁRIA Pretensão ao recolhimento das
custas ao final do processo Inadmissibilidade Situação em que
a agravante não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei
11.608/03 Rol do artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003
taxativo
Ausência de comprovação, por meio idôneo, da
momentânea impossibilidade financeira Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 376 dos autos
principais, proferida em “ação de execução de título extrajudicial”,
promovida pela agravante em face do agravado, que indeferiu pedido de
gratuidade judiciária, nos seguintes termos: “VISTOS. Considerando
que não se pode inferir pelos documentos juntados a págs. 294/374 a
alegada insuficiência de recursos, indefere-se o pedido de assistência
judiciária formulado pela parte autora. Intime-se.”
Inconformada,
recorre
a
parte
agravante,
pleiteando, em suma, o provimento do recurso, para que lhe seja
concedida a benesse pretendida ou, alternativamente, recolhidas as
custas ao final do processo.
Às fls. 16 foi determinado o processamento do
recurso de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165927-86.2020.8.26.0000 -Voto no 34.545 - rtt
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de pedido de gratuidade judiciária
deduzido por pessoa jurídica de direito privado, ora agravante, em razão
do seu indeferimento proferido em 1o (Primeiro) Grau de Jurisdição.
Conforme
se
denota
da
atual
legislação
processual civil, o pedido de assistência judiciária gratuita, quando
deduzido por pessoa física, tem presunção relativa de veracidade (art.
99, § 3, CPC), sendo que, pela exegese necessária, quando tal benesse é
pleiteada por pessoa jurídica, há necessidade de comprovação, por meio
de provas documentais, da impossibilidade de custeamento do processo.
Nos termos do artigo 98 do Código de Processo
Civil, extrai-se que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”.
Por sua vez, o §2o do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito,
verifica-se que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165927-86.2020.8.26.0000 -Voto no 34.545 - rtt
4
pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos, desde que haja
prova de hipossuficiência econômica robusta, que outorgue ao Julgador
a possibilidade de apreciar o pedido de forma minuciosa, não deixando
margens de dúvidas da condição de miserabilidade.
Assim, como é bem de se ver, pode a pessoa
jurídica se valer da concessão do benefício da justiça gratuita, desde que
comprove a insuficiência de recursos. Nesse sentido: "Na linha da
jurisprudência deste Tribunal, é "possível a concessão do benefício da
assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria
manutenção" (STJ EDRESP 205835 SP 4a T. Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira DJU 23.06.2003 p. 00372); e "2. Precedentes desta
Corte permitem o deferimento da Justiça gratuita a sociedades
comerciais desde que comprovada a carência de recursos financeiros
destas, que impossibilite o recolhimento das custas." (STJ AGRMC
5672 RS 3a T. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito DJU
10.03.2003).
No mais, os documentos de fls. 294/374 dos
autos principais, apesar de demonstrar a existência de determinadas
despesas e débitos, também comprovaram que a agravante recebeu
valores expressivos, estas hábeis ao custeamento da demanda e,
portanto, demonstram elementos concretos que não autorizam a
concessão da gratuidade judiciária.
O presente recurso deveria estar instruído com
balanço patrimonial, com recibo entrega de escrituração fiscal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165927-86.2020.8.26.0000 -Voto no 34.545 - rtt
5
demonstração de resultados e declarações de imposto de renda,
balancetes mensais ou semestrais, para que se pudesse, efetivamente,
vislumbrar a hipossuficiência da recorrente.
Registre-se, que não há que se falar em
descumprimento da parte final do artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, uma vez que o pleito foi requerido em Primeiro Grau e já houve a
determinação de comprovação da hipossuficiência.
Desta forma, os documentos de origem,
conforme acima mencionado, por si só, não fazem prova da
hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que não demonstram
se realmente a recorrente está passando por dificuldades econômico-
financeiras, sem condições momentâneas de recolher as taxas
judiciárias.
Ademais, a Súmula 481 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”, entendimento
esse que, como dito, pela apreciação dos documentos de fls. 294/374
dos autos de origem, não foi cumprido pela agravante.
Portanto, conforme se verifica dos autos, a
agravante não comprovou a sua insuficiência financeira, juntando aos
autos documentos para a concessão de gratuidade que não comprovam a
alegada hipossuficiência e, desta forma, não faze jus à concessão dos
benefícios, devendo, assim, a r. decisão guerreada ser mantida.
Consigne-se, por consequência, que, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165927-86.2020.8.26.0000 -Voto no 34.545 - rtt
6
não comprovação de insuficiência de recursos não há o que se falar em
infringência à Constituição Federal.
Por fim, cabe anotar-se que o indeferimento não
é definitivo, ficando aberto à agravante a possibilidade, mediante a
efetiva e cabal comprovação da alegada falta de recursos para arcar com
as custas do processo, oportunamente, renovar o pedido de gratuidade
perante o Juízo.
Desta forma, ante a inexistência de novos meios
probatórios próprios, que atestem a condição de miserabilidade da
agravante, não merece acolhimento suas alegações, e, por consequência,
o presente recurso não deve ser provido.
Quanto ao diferimento das custas, o recurso
também não merece provimento.
O artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/03 dispõe
o seguinte:
“O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II nas ações de reparação de dano por ato
ilícito extracontratual, quando promovidas pela
própria vítima ou seus herdeiros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165927-86.2020.8.26.0000 -Voto no 34.545 - rtt
7
III na declaratória incidental;
IV nos embargos à execução.”
De acordo com o disposto no artigo 5o da Lei no
11.608/03, para que seja concedido o diferimento das custas é
necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos, quais sejam:
que haja comprovação, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento e que a ação esteja prevista em um dos
incisos do mencionado artigo 5o da referida lei.
Por consequência, verifica-se que o rol das
hipóteses em que se pode diferir o recolhimento da taxa judiciária é
taxativo.
Todavia, a ação de cobrança, da qual se extraiu o
presente recurso de agravo de instrumento, não está elencada no referido
rol do artigo 5o, de modo que, de rigor, não há como diferir o
recolhimento da taxa judiciária às outras hipóteses que não as previstas
na Lei Estadual no 11.608/2003.
Ademais, o diferimento do recolhimento das
custas somente seria cabível se houvesse comprovação, por meio
idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento,
o que não ocorreu no caso, como acima retratado.
No caso em tela, a agravante não se enquadra na
condição acima descrita uma vez que, consoante se aufere dos autos e
como determina o dispositivo legal, a recorrente não faz prova de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165927-86.2020.8.26.0000 -Voto no 34.545 - rtt
8
escassez financeira, de modo que o benefício almejado não deve ser
concedido, e, portanto, deve ser mantida a r. decisão de fls. proferida
pelo MM Juiz Singular nos autos da presente ação.
Tendo em vista que a agravante é pessoa jurídica
de direito privado com fins lucrativos, a prova de hipossuficiência
econômica deve ser robusta, outorgando ao Julgador a possibilidade de
apreciar o pedido de forma minuciosa, não deixando margens de
dúvidas da condição de miserabilidade.
A jurisprudência, a respeito da necessidade de
comprovação, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento, tem se orientado nos seguintes termos:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO CARÁTER
INFRINGENTE

PEDIDO
DE
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS COMPROVAÇÃO
POR MEIO IDÔNEO
AUSÊNCIA. Não
comprovado por meio idôneo a momentânea
impossibilidade de recolhimento das custas,
incabível seu diferimento para recolhimento ao
final, como disposto no art. 5o da Lei Estadual
no 11.608/03. EMBARGOS REJEITADOS”.
(TJSP

Extinto
2o
TACiv.,
Embargos
Declaratórios no 862292-1/3, 3a Câmara, Des.
Carlos Giarusso Santos, julgado em 09.11.04)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165927-86.2020.8.26.0000 -Voto no 34.545 - rtt
9
( o grifo não consta do original).
“CUSTAS Diferimento Pedido indeferido
Sociedade por quotas de responsabilidade
limitada Pessoa jurídica com fins lucrativos
Necessidade
financeira,
ademais,
não
comprovada

Agravo
de
instrumento
improvido.” (TJSP 8a Câmara Des. Luiz
Ambra,
Agravo
de
Instrumento
no
419.203-4/1-00, julgado em 26.1.06).

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
APELAÇÃO.
CUSTAS
DE
PREPARO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FALTA
DE
PAGAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
TÍTULO
EXECUTIVO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
MULTA
MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE.
................................................................................
........
III - A atual Tabela de Custas da Justiça
Estadual de São Paulo é regulada pela Lei no
11.608/2003 (com efeitos a partir de 01.01.2004
- art. 12), pela qual não há previsão de isenção
ou deve exclusão de incidência de custas aos
processos de embargos à execução (arts. 6o e
7o), mas mera possibilidade de diferimento de
seu recolhimento (em caso de comprovação de
momentânea impossibilidade de recolhimento -
art. 5o, IV).
................................................................................
......” (TRF 3o REGIÃO, AC - APELAÇÃO
CIVEL 472917, Processo: 199903990257441,
UF: SP, Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA,
Data da decisão: 14/11/2006, Documento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165927-86.2020.8.26.0000 -Voto no 34.545 - rtt
10
TRF300109177, Fonte DJU DATA:01/12/2006,
PÁGINA: 429, Relator(a) JUIZA CECILIA
MELLO), Data Publicação 01/12/2006) (o grifo
não consta do original).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DESERÇÃO.
PEÇAS QUE INSTRUEM O RECURSO.
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE PELO
PATRONO
DA
AGRAVANTE.
POSSIBILIDADE. ART. 5o, LXXIV, CF. LEI
No
1.060/50.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS. 1. Não é razoável aplicar-se a
pena de deserção ao recurso, cujo objeto é
justamente a reforma do decisum que negou a
assistência judiciária gratuita, benefício que
confere à parte o direito à isenção do
pagamento do preparo do recurso, nos termos
do art. 4o, II, da Lei no 9.289/96. 2. Não
constitui
irregularidade
a
formação
do
instrumento com cópias declaradas autênticas
pelo patrono das partes, tendo em vista a
permissão do art. 544, § 1o, do CPC, inserida
com a reforma processual civil operada pela
Lei
no
10.352/2001.
Simplificação
do
procedimento, sem qualquer prejuízo às partes.
3. A Lei no 1.060/50, que estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados,
foi
recepcionada
pelo
ordenamento jurídico constitucional, e aplica-
se, em princípio, à pessoa física, bastando para
tanto, a mera declaração de insuficiência de
recursos (art. 4o, caput). 4. A pessoa jurídica,
diversamente, para fazer jus ao benefício, deve
comprovar a precariedade de recursos, ante a
sua própria razão de existência, pautada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165927-86.2020.8.26.0000 -Voto no 34.545 - rtt
11
exercício de atividade econômica organizada e
permeada,
dentre
outros
objetivos,
pela
persecução ao lucro, situação incompatível, em
princípio, com a concepção de pobreza. 5.
Ausência de demonstração da insuficiência de
recursos, aliada ao fato de ser a agravante
pessoa jurídica de direito privado, constituída
sob a forma de sociedade comercial por cotas
de responsabilidade limitada, possuindo uma
filial, cujo objeto social é o comércio varejista
de mercadorias em geral, com predominância
de produtos alimentícios. 6. Por igual motivo,
inviável o diferimento das custas judiciais, pois
conforme consta do art. 5o, caput, da Lei
Estadual no 11.608/2003, que dispôs sobre a
taxa judiciária incidente sobre os serviços
públicos de natureza forense, faz-se necessária
a
comprovação,
por
meio
idôneo,
da
momentânea impossibilidade financeira de seu
recolhimento, ainda que parcial. 7. Precedentes
do E. Supremo Tribunal Federal e Colendo
Superior Tribunal de Justiça. 8. Matéria
preliminar argüida em contraminuta rejeitada.
Agravo de instrumento improvido.” (TRF 3a
REGIÃO,
Classe:
AG
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

241217,
Processo:
200503000611331, UF: SP, Órgão Julgador:
SEXTA TURMA, Data da decisão: 15/02/2006,
Documento:
TRF300102222,
Fonte
DJU
DATA:07/04/2006, PÁGINA: 659, Relator(a)
JUIZA
CONSUELO
YOSHIDA,
Data
Publicação 07/04/2006) (o grifo não consta do
original).
Assim sendo, conforme se verifica dos autos, a
agravante não comprovou a sua insuficiência financeira, juntando aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165927-86.2020.8.26.0000 -Voto no 34.545 - rtt
12
autos documentos para a concessão do diferimento das custas que não
comprovam a hipossuficiência da empresa recorrente e, desta forma,
não faz jus à concessão do benefício, devendo, assim, a r. decisão
guerreada ser mantida.
Portanto, em razão da ação de execução não
estar elencada nas hipóteses do rol do artigo 5o, da Lei Estadual no
11.608/2003, bem como pela ausência de comprovação, por meio
idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento,
o recurso não merece ser provido.
Desta forma, ante a inexistência de meios de
probatórios próprios, que atestem a condição de miserabilidade da
agravante, não merece acolhimento suas alegações, e, por consequência,
o presente recurso não deve ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento, revogando-se o efeito suspensivo concedido
liminarmente.
Roberto Mac Cracken
Relator